Tribunal: TJSP
Processo: 2161366-19.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Rescisória do que foi decidido no AgInt. 2051015-47.2108, por vício de intimação dos advogados, o que realmente ocorreu.
Mas, não é somente isso.
O Acórdão cometeu erro grave ao negar pedido de habilitação aos herdeiros de Sérgio Massuro Kitayama, que adquiriu direitos de linha telefônica em contrato PEX, de 7.3.1997, autorizado pela Portaria 1028. Apesar de ser claro o enquadramento,

Ementa:
Rescisória do que foi decidido no AgInt. 2051015-47.2108, por vício de intimação dos advogados, o que realmente ocorreu.
Mas, não é somente isso.
O Acórdão cometeu erro grave ao negar pedido de habilitação aos herdeiros de Sérgio Massuro Kitayama, que adquiriu direitos de linha telefônica em contrato PEX, de 7.3.1997, autorizado pela Portaria 1028. Apesar de ser claro o enquadramento, o Acórdão rejeitou o pedido examinando contrato celebrado por um dos herdeiros (Alberto), que, não está incorporado ao título. O erro produziu a rejeição de pedido que deveria e será acolhido (art. 494, I, do CPC). São mais de vinte e cinco mil recursos e equívocos ocorrem, sendo sempre oportuno restaurar o que é justo e que foi preconizado na ação civil pública.
Rescisória julgada procedente para reexaminar o AgInt. 2051015-47,2018 e a ele dar, provimento, em parte, mantida a obrigação da Telefônica ao pagamento do equivalente das ações não entregues, excluídos dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio, admitindo os eventos societários.